Tribunal: TJBA
Processo: 8073235-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073235-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: P. H. A. D. S. F. e outros

Advogado(s)
:
MAINA QUESSIA MARQUES

APELADO: ARPL RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, STEPHANIE DOS SANTOS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SUPOSTA DISCRIMINAÇÃO CONTRA MENOR COM TEA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta conduta discriminatória praticada por prepostos de estabelecimento comercial contra menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença também condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços por conduta discriminatória contra pessoa com deficiência; (ii) definir se há nos autos prova mínima capaz de sustentar o direito à indenização por danos morais alegadamente sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.764/2012 e a Lei nº 13.146/2015 asseguram às pessoas com deficiência, inclusive com TEA, proteção contra qualquer forma de abuso, tratamento desumano ou discriminatório, sendo vedada qualquer forma de distinção ou exclusão que impeça o exercício de seus direitos.

4. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

5. O boletim de ocorrência apresentado possui presunção relativa de veracidade (juris tantum), sendo necessária sua corroboração por outros elementos probatórios, o que não ocorreu nos autos.

6. A prova testemunhal produzida corroborou a tese defensiva de que a atuação dos prepostos visava à segurança das crianças presentes no local, sem indicativo de conduta discriminatória ou abusiva.

7. O Apelante não compareceu à audiência de instrução nem apresentou outras provas capazes de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

8. Ausente demonstração de fato ilícito ou de conduta discriminatória, não se configuram os requisitos para responsabilização civil do estabelecimento.

9. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual total em 15% sobre o valor da causa, com manutenção da suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da responsabilidade civil objetiva por suposta discriminação contra pessoa com deficiência exige prova mínima de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

2. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade e não é suficiente, por si só, para comprovar os fatos narrados.

3. A ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito impede o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.764/2012, arts. 3º e 4º; Lei nº 13.146/2015, art. 4º, § 1º; CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1751891, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8073235-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
P.H.A.S.F.
e
ARPL RESTAURANTE LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA